Tribunal: TJMT
Processo: 1022037-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022037-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA JUNIOR - CPF: 693.893.571-87 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ELISA CUEVAS CARLOS (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR VINICIUS HONDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLOBAL TECH CONSULTORIA DE PROSPECCAO DE NEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.454.755/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME NASCENTES CARVALHO - CPF: 908.205.927-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL TECH CONSULTORIA DE PROSPECCAO DE NEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.454.755/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADHEMAR LUIZ DE CARVALHO LIMA - CPF: 063.024.728-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA LEONEL MARSIGLIA - CPF: 843.851.117-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), YÊNES JESUS DE MAGALHÃE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 837.609.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), YENES JESUS DE MAGALHAES - CPF: 345.856.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS CARVALHO E SILVA - CPF: 527.917.852-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/2021. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa movida em desfavor do ex-Diretor de Orçamento e Finanças da AGECOPA, referente a contratação direta da empresa para a aquisição de Conjuntos Móveis Autônomos de Monitoramento (COMAM).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da prática de ato de improbidade administrativa pelo apelado, especialmente quanto à existência de dolo específico, conforme as alterações trazidas pela Lei 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa.

III. Razões de decidir

3. As alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) exigem a comprovação de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, não sendo mais admitida a modalidade culposa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. Tribunal é firme no sentido de que a ausência de provas robustas quanto ao dolo específico impede a condenação por improbidade administrativa.

5. No caso concreto, não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar o dolo específico do apelado na condução do processo de contratação direta, sendo as irregularidades apontadas insuficientes, por si só, para caracterizar ato de improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a configuração de ato de improbidade administrativa, após as alterações da Lei 14.230/2021, é necessária a comprovação de dolo específico do agente, não sendo suficientes meras irregularidades administrativas ou a demonstração de culpa, exigindo-se provas robustas e conclusivas da intenção deliberada de causar dano ao erário ou violar os princípios da administração pública."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei no 8.429/92, arts. 10 e 11, com redação dada pela Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1913638/MA; TJ-MT, Apelação 0020632-53.2014.8.11.0041; TJ-MT, Apelação 0000578-78.2010.8.11.0050; TJ-MT, Apelação 0015622-83.2014.8.11.0055; TJ-MT, Apelação 0006109-40.2020.8.11.0004; TJ-MT, Apelação 0001298-65.2015.8.11.0019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n. 1022037-63.2021.8.11.0041, movida em desfavor de
JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA JÚNIOR
, que destacou que os elementos subjetivos, como dolo ou culpa grave, essenciais para a caracterização da improbidade administrativa, não foram suficientemente demonstrados pelo Ministério Público. Argumentou-se, ainda, que a contratação direta por inexigibilidade de licitação foi considerada legal pelo Estado de Mato Grosso, inclusive com pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral do Estado.

Diante da ausência de provas que comprovassem a intenção dolosa ou culpa grave de Jefferson Carlos de Castro Ferreira Júnior, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, determinando o levantamento da indisponibilidade de seus bens (Id: 174180656).

O Ministério Público, discordando da sentença, interpôs recurso de apelação, almejando a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pelos atos de improbidade administrativa e para que seja declarado nulo o contrato administrativo, além do ressarcimento integral ao erário.

Em recurso argumenta que, as provas apresentadas, incluindo pareceres técnicos e análise do Tribunal de Contas do Estado, corroboram as alegações de que o procedimento de inexigibilidade de licitação foi baseado em falsas premissas e que houve lesão ao patrimônio público.

Por fim, também aponta que todos os requisitos processuais para a interposição do recurso foram cumpridos, pleiteando, assim, pelo provimento do recurso de apelação, reformando a sentença e condenando o réu pelos atos ímprobos descritos (Id: 174180661).

A parte apelada apresentou contrarrazões, sustentando que, não restou comprovada a improbidade administrativa e, consequentemente, o réu não pode ser responsabilizado pelo ressarcimento dos valores pagos à Global Tech. Assevera que, o dano alegado deve ser discutido em ação civil autônoma, já que não foi causado por atos de improbidade.

Ao final, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 174180665).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se aos autos,
opinando pelo provimento do recurso,
apontando que há elementos suficientes que demonstram a intenção dolosa do apelado em lesar o patrimônio público, justificando a sua condenação (Id: 195943160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA JÚNIOR
.

Constata-se nos autos que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, em decorrência da contratação realizada pela AGECOPA (Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal), posteriormente substituída pela SECOPA (Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo), para a aquisição de 10 (dez) Conjuntos Móveis Autônomos de Monitoramento (COMAM), destinados à vigilância da fronteira do Estado de Mato Grosso com a Bolívia.

A contratação, realizada sem licitação, ocorreu com a empresa Global Tech Consultoria de Prospecção de Negócio Ltda., no valor de R$ 14.100.000,00 (quatorze milhões e cem mil reais), com o objetivo de cumprir compromisso assumido com a FIFA, em razão da escolha de Cuiabá – MT como uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, autor da ação, alegou que a contratação
foi realizada de forma ilegal, com inexigibilidade de licitação
, configurando atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92. A empresa contratada, Global Tech, foi constituída pouco antes da contratação, não possuindo experiência anterior na produção dos equipamentos adquiridos, tampouco autorização do Exército para a comercialização de produtos controlados.
O pagamento à empresa foi realizado antecipadamente, com base em contratos adulterados, causando prejuízo ao erário
.

O requerido, ora apelado, Jefferson Carlos de Castro Ferreira Júnior, Diretor de Orçamento e Finanças responsável pelo projeto de aquisição dos COMAM’s, foi acusado de defender a contratação da empresa Global Tech, mesmo ciente de que esta não atendia aos requisitos necessários. Ele também assinou os contratos originais e adulterados que permitiram o pagamento adiantado à empresa, o que teria causado prejuízo ao Estado. Em sua defesa, Jefferson Ferreira Júnior argumentou que
as ações realizadas ocorreram no exercício regular de suas funções e que não houve dolo ou intenção de causar danos ao erário
.

O Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que
não foi demonstrado dolo nas condutas dos envolvidos, incluindo Jefferson Carlos de Castro Ferreira Júnior. A decisão destacou que, embora a Lei no 8.429/92, à época dos fatos, permitisse a punição por atos de improbidade culposa, não foi possível extrair do contexto processual a intenção do réu em lesar o patrimônio público.

O Ministério Público apelou da sentença, sustentando que houve dolo por parte do apelado, caracterizado pela constituição da empresa Global Tech exclusivamente para beneficiar-se da contratação direta, sem atender às exigências legais. Além disso, ressaltou que a adulteração do contrato para viabilizar o pagamento adiantado, sem a devida contraprestação, configura clara intenção de causar prejuízo ao erário. Por tais motivos, almeja a reforma da sentença e a condenação do apelado com base nos artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A questão central a ser analisada é se houve, por parte do apelado, a prática de atos que configuram improbidade administrativa, conforme disposto na Lei no 8.429/92, especialmente no que concerne à necessidade de dolo para a configuração desses atos.

Conforme preceitua o artigo 10 da Lei no 8.429/92, a caracterização de improbidade administrativa que causa lesão ao erário requer a comprovação de ação ou omissão dolosa ou, à época dos fatos, culposa. Contudo, a jurisprudência, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sedimentou o entendimento de que não se admite a responsabilização por improbidade administrativa sem a demonstração do dolo na conduta do agente público.

Esse entendimento foi reiterado na sentença recorrida, que concluiu pela ausência de demonstração do dolo do apelado, Jefferson Carlos de Castro Ferreira Júnior, na condução do processo de contratação direta com a empresa Global Tech Consultoria de Prospecção de Negócio LTDA. A sentença assinalou que, apesar das irregularidades apontadas,
não há provas suficientes que indiquem a intenção do apelado de lesar o erário ou violar os princípios da administração pública
.

O Ministério Público sustenta que a contratação direta da empresa Global Tech foi realizada de forma irregular, em violação ao disposto na Lei no 8.666/93, pois a empresa não possuía exclusividade na oferta do produto adquirido. No entanto, conforme apontado na sentença de primeiro grau, a mera existência de irregularidades no processo licitatório não é suficiente para a caracterização de ato de improbidade administrativa. É necessário que essas irregularidades sejam acompanhadas de elementos subjetivos, como o dolo ou culpa grave do agente, o que não foi demonstrado de forma robusta nos autos
.

A ausência de licitação, por si só, não configura improbidade administrativa, uma vez que a lei admite hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, sendo imprescindível analisar se houve desvio de finalidade ou intenção de favorecimento indevido, o que não foi comprovado no presente caso.

Ademais, as alegações do Ministério Público de que a empresa Global Tech foi constituída exclusivamente para beneficiar-se da contratação direta não foram corroboradas com provas suficientes para estabelecer o vínculo de dolo entre o apelado e os supostos beneficiários
.

A nova redação do artigo 1o, § 2o e 3o da Lei no 8.429/92, estabelecida pela Lei no 14.230/2021, traz à tona a necessidade de dolo específico, vejamos:

“Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante
a prática de ato doloso
, qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente
:

(...)

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas
:” (destaques nosso)

A doutrina conceitua dolo específico como:

“dolo específico é a vontade de praticar a conduta típica, porém com uma especial finalidade
[1]
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reforça a necessidade de comprovação de dolo específico, ‘
in verbis’
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO. 1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1o, §§ 2o e 3o, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
. 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública." 6. In casu, o Tribunal de origem reformou a sentença que condenou o demandado, levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser confirmado. 7. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1913638 MA 2020/0343601-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2022) (destaquei)

No presente caso, tem-se que o Ministério Público não demonstrou de maneira inequívoca a presença do dolo específico, tampouco que os atos foram cometidos pelo apelado.

Além disso, sabe-se que, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, também é firme ao exigir provas robustas e conclusivas para a condenação por atos de improbidade administrativa, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES SOCIOEDUCATIVOS – ATRIBUIÇÃO DE CONDUTAS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FACILITAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA AGRESSÃO DE MENOR DETENTO POR OUTROS E ENTREGA DE BARRA DE FERRO -
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
– ADVENTO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. 2 -
No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski)
. 3 - É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP)." (STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017) (TJ-MT 00206325320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POLICIAIS CIVIS – APROPRIAÇÃO DE VALORES OBJETO DE CRIME – ART. 9o, DA LEI No 8.429/1992 – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APENAS UM DEPOIMENTO TRATA DOS FATOS OCORRIDOS, MAS NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CORRESPONDENTE DOLO ESPECÍFICO – ALGUNS DEPOIMENTOS DA FASE DO INQUÉRITO NÃO FORAM REPETIDOS EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO –ADVENTO DE “ABSOLVIÇÃO” NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – NÃO VINCULA, MAS DEVE SER CONSIDERADA NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ – ART. 21, § 2o, DA LEI No 8. 429/1992 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas.
2. No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski). 3. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, porém com a novel legislação (Lei no 14.230/2021), a Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 21 passou a contar com a seguinte redação: § 2o As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.” (TJ-MT 00005787820108110050 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.o 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
–
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – REVOGAÇÃO DO INCISO I E II, DO ARTIGO 11, DA LEI N.o 8.429/92 – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – MODIFICAÇÃO DO ART. 10, X, DA MESMA LEI – EXCLUSÃO DA CONDUTA CULPOSA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2. A Lei n.o 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.o 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica, de modo que as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas de forma retroativa quando benéficas ao réu, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição da Republica. 3. Com as modificações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, X, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial. 4. Os incisos I e II, do artigo 11, da Lei n.o 8.429/92 foram revogados pela Lei n.o 14.230/21, operando-se a abolição do tipo administrativo imputado ao apelado, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, sendo inaplicável a pena de aplicação de multa civil prevista no artigo 12, inciso III, da referida Lei. 5. Na hipótese, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade. 6. A atuação negligente do gestor público, sem a comprovação da intenção de atingir fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, isso porque, o que se busca é a punição do administrador desonesto, não o inábil. 7.
Considerando que as condutas descritas na exordial, ou foram excluídas da Lei de Improbidade Administrativa, ou passaram a exigir dolo específico, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a conduta dolosa não foi sequer aventada na petição inicial
. 8. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015622-83.2014.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU — PRETENSÃO FUNDADA UNICAMENTE EM RELATÓRIOS TÉCNICOS E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AGENTE POLÍTICO — INEXISTÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO ATO ÍMPROBO — IMPROCEDÊNCIA. A existência de relatórios técnicos e decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não afasta o ônus do autor de provar o fato imputado ao réu na ação de improbidade administrativa.
Ausente mínima prova do ato ímprobo, incabível a imposição de sanção ao agente político pela prática de ato de improbidade administrativa. Recurso provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006109-40.2020.8.11.0004, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2024) (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS
.
DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO
. REFORMA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei no 14.230/2021. 2.
Não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar que os recorridos exigiram vantagem indevida, sendo as provas produzidas inconsistentes e contraditórias. 3. A ausência de comprovação de dolo específico impede a condenação por improbidade administrativa. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001298-65.2015.8.11.0019, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2024) (destaquei)

A ausência de tais provas nos autos impõe a aplicação do princípio da presunção de inocência e a adoção da máxima ‘
in dubio pro reo’
.

Ante ao exposto, em dissonância ao parecer ministerial (Id: 195943160),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem,
considerando a ausência de provas suficientes para a condenação do recorrido nos termos da Lei no 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024

[1]
Instituto Fórmula. Direito Penal: Distinção entre Dolo Genérico e Dolo Específico. Disponível em:
https://institutoformula.com.br/direito-penal-distincao-entre-dolo-generico-e-dolo-especifico/
. Acesso em: 25 jul. 2024.